Tribunal: TJBA
Processo: 8004546-87.2024.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8004546-87.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JULIANO AGUIAR DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DOMINIQUE VIANA SILVA, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, VIVALDO DO AMARAL ADAES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA

RECORRIDO: PAULO CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ADILSON DE ALMEIDA COSTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CÓDIGO PENAL). REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a rejeição de queixa-crime em face do recorrido, em processo originário da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, por suposta prática de dano qualificado.

2. O embargante alegou contradição/omissão no acórdão, arguindo preenchimento dos requisitos para prosseguimento da Ação Penal Privada e prequestionando o art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988, art. 163, §1º, IV, do Código Penal e arts. 41, 158 e 231 do Código de Processo Penal. A queixa-crime original imputava ao querelado o dano às pedras da calçada do lote do querelante em 26/10/2023, no Condomínio Alto de Jauá, Camaçari/BA, com veículo pesado.

3. O acórdão embargado rejeitou o recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, notadamente a ausência de prova da materialidade e de indícios razoáveis de autoria. O laudo pericial, produzido antes da queixa, foi juntado apenas com a interposição do recurso, inviabilizando a análise pelo juízo
a quo
.

4. Ademais, o exame pericial anexado, conquanto descreva danos físicos no calçamento e meio-fio, revelou-se tecnicamente insuficiente para comprovar a materialidade delitiva nos moldes do art. 158 do CPP, limitando-se a apontar marcas de pneus e a afirmar genericamente que corroborariam a hipótese de uso de caminhão, sem estabelecer vínculo conclusivo entre o veículo do querelado e os danos, ou o nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado lesivo.

5. A ausência de prova pericial robusta e conclusiva inviabiliza o reconhecimento da materialidade e impede a extração de indícios mínimos de autoria, especialmente em infração que exige comprovação de elemento subjetivo qualificado como dolo específico ou motivação egoística. Além disso, não se demonstraram os elementos que caracterizam o dano qualificado, como a motivação egoística ou prejuízo considerável, essenciais à competência da vara criminal comum.

6. Desse modo, não se vislumbra contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade no acórdão, porquanto este delineou os fundamentos fáticos e jurídicos que conduziram à decisão, inexistindo os defeitos enumerados no art. 619 do Código de Processo Penal. Afinal, a pretensão do embargante resume-se à rediscussão da matéria já apreciada e decidida.

7. Cumpre registrar, por fim, que por não ser hipótese de cabimento, nem mesmo para efeito de prequestionamento os embargos de declaração devem ser acolhidos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito de nº 8004546-87.2024.8.05.0039, sendo Embargante JULIANO AGUIAR DE OLIVEIRA e Embargado PAULO CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em Rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto condutor, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

5